Tribunal: CARF
Processo: 16095.000241/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000241/2009-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.439 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
ARMOR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IN
NATURA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
DESNECESSIDADE.
Não há falar na incidência de contribuição previdenciária quando pago in
natura, esteja ou não a empresa inscrita no PAT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 155 a 160), que julgou a
impugnação improcedente e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.197.882-3 (fls. 2), emitido em 18/06/2009, no valor de R$ 60.439,21, referente
às contribuições previdenciárias, parte dos segurados, incidentes sobre os valores pagos a título
de alimentação in natura, no período de 01/2006 a 12/2006, sem inscrição prévia da empresa no
Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT.
A DRJ julgou a impugnação improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000241/2009-23
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.439 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000241/2009-23

NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Não se cogita de nulidade processual, nem de nulidade do ato administrativo de
lançamento quando os autos não apresentam as causas apontadas no artigo 59 do
Decreto n° 70.235/ 1972.
PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO A SEGURADOS
EMPREGADOS.
CONTRIBUIÇÃO.
INCIDÊNCIA.
ARRECADAÇÃO
E
RECOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
Incumbe à empresa arrecadar as contribuições previdenciárias devidas pelos segurados
empregados a seu serviço, mediante o desconto de suas respectivas remunerações, e
recolher os respectivos montantes na forma e no prazo estabelecidos em lei.
INSCRIÇÃO NO PAT. FALTA DE COMPROVAÇÃO. FORNECIMENTO DE
LANCHES E REFEIÇÕES. CONTRIBUIÇÕES. INCIDÊNCIA.
O fornecimento de lanches e refeições para os empregados, por empresa que não
comprovou estar inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador, sujeita-se às
contribuições previdenciárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 23/03/2010 (fl. 165) e apresentou
recurso voluntário em 20/04/2010 (fls. 166 a 171) sustentando a não incidência de contribuição
previdenciária sobre a alimentação fornecida in natura.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da alimentação in natura
A recorrente sustenta que os valores pagos a título de alimentação in natura não
compõem a base de cálculo das contribuições à seguridade social porque não têm natureza
salarial.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 43 a 45), que o Auto de Infração DEBCAD no
37.197.882-3 (fls. 2), se refere às contribuições previdenciárias, parte dos segurados, incidentes
sobre os valores pagos a título de alimentação in natura, no período de 01/2006 a 12/2006, sem a
devida inscrição prévia da empresa no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT.
Constatamos na contabilidade da empresa, despesas mensais a título de “LANCHES E
REFEIÇÕES" - contas 3.0.1 .02.0029 (MATRIZ), 3.2.0.11 (filial FIDÊNCIO),
3.2.0.06.008 (filial RJ) e conta 3.2.0.07.0008 (tilial EUROPA). No entanto a autuada
não se inscreveu previamente no PAT- Programa de Alimentação do Trabalhador. e na
forma da legislação vigente tais pagamentos efetuados pela empresa são considerados
salário "in natura" em relação a cada um dos beneficiários empregados e, se constituem
em salário de contribuição, conforme dispõe a o inciso l do artigo 28 da Lei 8.212/91:
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.439 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000241/2009-23

A DRJ m n v nç m n s b fund m n d qu p c “in natura”
oferecida pela empresa integra o salário de contribuição porque falta de comprovação da
inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT.
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas
de 8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de
20% (art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa com alíquota de 20%
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e
para o financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, tendo alíquotas de 1%, 2% ou 3% (art. 22).
Do art. 195, I, a, da Constituição Federal extrai-se que apenas os rendimentos do
trabalho podem servir de base de cálculo para as contribuições sob comento1.
O p ág f d 9o, ín “c”, d art. 28 da Lei no 8.212/912 elenca entre as verbas
que não integram o salário de contribuição aquelas recebidas a título de parcela in natura, de
acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da
Previdência Social.
O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a situação em comento, consolidou o
n nd m n d qu “No que concerne ao auxílio alimentação, não há falar na incidência de
contribuição previdenciária quando pago in natura, esteja ou não a empresa inscrita no PAT”
(AgInt no REsp 1644637/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 21/11/2017).
Com base neste entendimento, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
editou o Ato Declaratório n° 03/2011, publicado no Diário Oficial da União (DOU) de
22/12/2011, com fundamento no Parecer PGFN/CRJ no 2117/2011, aprovado pelo Ministro da
Fazenda, autorizando a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos,
“n s çõ s jud c s qu v s m b d c çã d qu s b p g m n in natura do

1 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
2 § 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...) c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do
Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976;
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.439 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000241/2009-23

auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária, independentemente de
nsc çã n PAT”.
O entendimento encontra-se consolidado no âmbito do CARF:
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
NÃO
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
DESNECESSIDADE.
Não integram o salário de contribuição os valores relativos a alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja inscrita no
Programa de alimentação do Trabalhador (PAT).
(Acórdão no 9202-008.894, Relatora Conselheira Maria Helena Cotta, 2a Turma da
Câmara Superior, Sessão de 29/07/2020, Publicado em 24/08/2020).

(...) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
PAGAMENTO EM PECÚNIA. Não integram o salário-de-contribuição os valores
relativos a alimentação fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não
esteja inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador - PAT, desde que o
fornecimento seja in natura, não pago em pecúnia. (...)
(Acórdão no 2402-009.148, Relator Conselheiro Marcio Augusto Sekeff Sallem,
Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, Sessão de 03/11/2020,
Publicado em 09/12/2020).
Assim, o pleito da recorrente merece acolhida para que seja reformada a decisão
recorrida e cancelado o lançamento, uma vez que as importâncias pagas a título de auxílio-
alimentação in natura não integram a remuneração e não constituem a base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
cancelar o lançamento, uma vez que não integram o salário de contribuição os valores relativos a
alimentação in natura fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja
inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador (PAT).
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital